Tribunal: TJES
Processo: 0002259-39.2018.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002259-39.2018.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: JANNE KELLY RIBEIRO BRIOSCHI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002259-39.2018.8.08.0001

ORIGEM: Juízo de Afonso Cláudio - 2ª Vara

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. PROGRESSÃO DE VALORES. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 198, § 5º, CF). LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. ALTERAÇÕES PELAS LEIS Nº 12.994/2014 E Nº 13.708/2018. EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que a parte autora, Agente Comunitária de Saúde, pleiteia o pagamento das diferenças salariais decorrentes do piso estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014, a aplicação dos valores progressivos instituídos pela Lei Federal nº 13.708/2018, e o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.

(2). A sentença julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RECONHECER o direito da parte autora ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde no período de junho a dezembro de 2014, correspondente ao resultado da soma das diferenças mensais a partir de julho/2014 e do cálculo proporcional referente ao mês de junho/2014; b) RECONHECER o direito da parte autora ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 13.708/2018, que alterou a Lei nº 11.350/2006, nos valores progressivos de R$ 1.250,00 a partir de 1º de janeiro de 2019, R$ 1.400,00 a partir de 1º de janeiro de 2020 e R$ 1.550,00 a partir de 1º de janeiro de 2021, devendo o Município pagar eventuais diferenças entre o piso nacional e os valores efetivamente recebidos pela autora nos referidos períodos; c) REJEITAR o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, tendo em vista que a prova pericial não comprovou a exposição da parte autora a condições insalubres durante o exercício de suas atividades como Agente Comunitária de Saúde, nos termos da NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78.”

(3). O requerido interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que instituiu o piso salarial conforme lei municipal 2128/2015, passando a efetuar o pagamento a partir de janeiro de 2015. No que se refere ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 13.708/2018 relativo aos anos de 2019, 2020 e 2021, aduz que seria necessária a edição de uma Lei específica que aplicasse os valores em âmbito municipal, a partir do preenchimento dos requisitos legais para aumento de despesas com pessoal, garantindo o cumprimento da obrigação pelo ente municipal, de modo que não poderia efetuar os pagamentos sem lei específica sobre o tema, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

(4). A sentença deve ser mantida. O art. 198, § 5º, da CF, estabelece que a Lei Federal deverá estabelecer o piso salarial nacional dos agentes de saúde e agentes de endemias:
"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...] § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial."

(5). Para garantir a efetividade desse dispositivo, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei Federal nº 12.994/2014, que fixou o piso em R$ 1.014,00 a partir de 18/06/2014. Posteriormente, a Lei Federal nº 13.708/2018 estabeleceu o piso em R$ 1.550,00, a ser implementado de maneira progressiva no art. 9º-A, § 1º: "I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021."

(6). Conforme se extrai do ordenamento, piso salarial é o valor abaixo do qual nenhum ente federado pode fixar o vencimento inicial das carreiras de Agente Comunitário de Saúde para a jornada de 40 horas semanais. A legislação em questão possui aplicabilidade plena e imediata, conferindo-lhe eficácia direta e independente de legislação infraconstitucional municipal, devendo ser cumprida pela Administração por força do Princípio da Legalidade, de modo que faz jus o servidor receber os valores requeridos no período de junho e dezembro de 2014, bem como o direito à percepção do piso salarial nacional nos valores progressivos estabelecidos pela Lei nº 13.708/2018, a partir de janeiro de 2019.

(7). Nesse sentido, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado: "A implementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemia independe de Lei específica do ente municipal posto que a norma federal foi editada com a finalidade de dar efetividade àquela insculpida na Carta Magna (art. 198, § 5º), motivo pelo qual excepciona a regra que estipula a competência do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre os salários de servidores" (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190011775, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

(8). Portanto, é devido o pagamento das diferenças entre os vencimentos percebidos e o piso nacional estabelecido desde a publicação da Lei nº 12.994/2014. O piso nacional deve servir como vencimento básico de cada agente, inclusive como parâmetro para as parcelas que adotem o vencimento como base de cálculo (triênios, quinquênios, gratificações, etc.), conforme corretamente decidido em primeiro grau.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)